Tribunal: TJES
Processo: 0000269-36.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA EXPRESSA. NULIDADE DA CLÁUSULA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do banco para cassar a sentença que havia extinguido a ação monitória.

2)
A recorrente sustenta: (i)
error in procedendo
no julgamento unipessoal; (ii) inaplicabilidade da Súmula 541/STJ; e (iii) inadequação da via monitória, dada a iliquidez do título decorrente da nulidade da cláusula de capitalização diária, por ausência de informação da taxa específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade no julgamento monocrático (art. 932 do CPC); e (ii) saber se a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros, por ausência de indicação da taxa específica, configura a inadequação da via monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Não há
error in procedendo
no julgamento unipessoal, pois a atuação monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC, visto que a sentença de piso contrariou entendimento sumulado (Súmula 541/STJ).

5)
Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventual vício é suprido pelo julgamento colegiado do agravo interno.

6)
A Cédula de Crédito Bancário previu taxas de juros mensal (7,95%) e anual (150,42%), de modo que, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, é permitida a cobrança da capitalização pactuada, nos termos da Súmula 541/STJ.

7)
A ausência de indicação da taxa de juros específica para a capitalização
diária
efetivamente viola o dever de informação e acarreta a nulidade dessa periodicidade específica, conforme jurisprudência do STJ.

8)
Contudo, a nulidade da periodicidade diária não implica a iliquidez de todo o título, porquanto a ação monitória, que pressupõe prova escrita liquidável por simples cálculos aritméticos (art. 700 do CPC), é via adequada para a constituição parcial do título executivo judicial, mediante apuração do débito com o expurgo do encargo nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Eventual nulidade decorrente da apreciação monocrática do recurso (art. 932 do CPC) é sanada pelo julgamento colegiado em sede de agravo interno.

2. A ausência de indicação da taxa específica de juros diários, embora acarrete a nulidade da cláusula de capitalização diária por violação ao dever de informação, não implica a iliquidez total da Cédula de Crédito Bancário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700 e 932.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 541/STJ; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 00304335720168080024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000269-36.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: RDG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA EXPRESSA. NULIDADE DA CLÁUSULA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do banco para cassar a sentença que havia extinguido a ação monitória.

2)
A recorrente sustenta: (i)
error in procedendo
no julgamento unipessoal; (ii) inaplicabilidade da Súmula 541/STJ; (iii) inadequação da via monitória, dada a iliquidez do título decorrente da nulidade da cláusula de capitalização diária, por ausência de informação da taxa específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade no julgamento monocrático (art. 932 do CPC); (ii) saber se a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros, por ausência de indicação da taxa específica, configura a inadequação da via monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Não há
error in procedendo
no julgamento unipessoal, pois a atuação monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC, visto que a sentença de piso contrariou entendimento sumulado (Súmula 541/STJ).

5)
Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventual vício é suprido pelo julgamento colegiado do agravo interno.

6)
A Cédula de Crédito Bancário previu taxas de juros mensal (7,95%) e anual (150,42%), de modo que, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, é permitida a cobrança da capitalização pactuada, nos termos da Súmula 541/STJ.

7)
A ausência de indicação da taxa de juros específica para a capitalização
diária
efetivamente viola o dever de informação e acarreta a nulidade dessa periodicidade específica, conforme jurisprudência do STJ.

8)
Contudo, a nulidade da periodicidade diária não implica iliquidez de todo o título, porquanto a ação monitória, que pressupõe prova escrita liquidável por simples cálculos aritméticos (art. 700 do CPC), seja via adequada para a constituição parcial do título executivo judicial, mediante apuração do débito com o expurgo do encargo nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Eventual nulidade decorrente da apreciação monocrática do recurso (art. 932 do CPC) é sanada pelo julgamento colegiado em sede de agravo interno.

2. A ausência de indicação da taxa específica de juros diários, embora acarrete a nulidade da cláusula de capitalização diária por violação ao dever de informação, não implica a iliquidez total da Cédula de Crédito Bancário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700 e 932.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 541/STJ; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 00304335720168080024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000269-36.2013.8.08.0050

DATA DA SESSÃO:- 17/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo interno
por meio do qual pretende,
RDG Transportes e Serviços Ltda.
(ID 16257685), ver reformada a decisão monocrática (ID 15917909) que deu provimento ao apelo e determinou o prosseguimento do feito na origem.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: i) aplicação equivocada da Súmula 541/STJ, pois o precedente trata de capitalização
mensal
implícita, enquanto o caso envolve capitalização
diária
expressa; ii) violação ao princípio da especialidade, por deixar de aplicar o precedente vinculante específico, que exige informação da taxa diária para a validade da capitalização diária; iii) iliquidez do título decorrente da ausência da taxa diária, o que viola o dever de informação e torna inadequada a via monitória; iv)
error in procedendo
no uso da competência monocrática.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 16596439).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOACIR SOUZA VIANA:

Pela ordem, é agravo interno e eu estou pelo agravante.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

É Agravo interno na apelação cível? Então, Vossa Excelência está pelo agravado.

*

O SR. ADVOGADO JOACIR SOUZA VIANA:
É o apelado, agora, agravante.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Obrigado pelo esclarecimento.

Consulto o eminente relator a respeito da sustentação oral do advogado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

(Inaudível)

*

O SR. ADVOGADO JOACIR SOUZA VIANA:-

Na apelação cível comporta, excelência, o agravo o interno. A decisão nesse sentido foi proferida pelo Desembargador Substituto, acolhendo a sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

É, porque aqui é um recurso de apelação cível, não é? Foi feita uma monocrática e isso resistiu ao agravo interno.

*

O SR. ADVOGADO JOACIR SOUZA VIANA:-

Isso, exatamente. Essa é a lógica que eu segui.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Eu, particularmente, sem prejuízo de, evidentemente, estudar essa matéria, até em conformidade com a posição do eminente relator, para saber qual é a convicção do entendimento da turma, mas, em princípio, particularmente, eu entendo que se tratando de recurso de apelação cível a sustentação oral é direito do advogado e
o fato de subsistir uma decisão monocrática não obstaculizaria o douto advogado de formalizara sustentação nessa sessão.

Sem prejuízo, renovo de me comprometer, de me debruçar, sobre a questão em razão da posição da turma. Pois não, doutor, se pudesse o objetivo na sustentação?

*

O SR. ADVOGADO JOACIR DE SOUZA VIANA:-

A nossa manifestação é pela reforma integral da decisão monocrática, porque incide em error in judicando e em
error in procedendo.

Cuida-se na origem de uma ação monitória, ajuizada pelo agravado Banco Safra, buscando a cobrança de débito oriundo de uma cédula de crédito bancário.

O douto juízo de primeira instância, em sentença de notável acerto técnico, extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a iliquidez do título em virtude da previsão contratual de capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação expressa de taxa diária.

A respeitável decisão monocrática agravada, ao reformar a sentença,incorreu em tríplice vício.

Primeiro, aplicou a Súmula 541 do STJ, precedente destinado a uma hipótese totalmente diversa. Ignorou o precedente qualificado específico da segunda sessão do STJ e suprimiu, indevidamente, a instância colegiada.

No que tange ao
error in judicando
, a sustentação do banco, acolhida pela respeitável decisão monocrática, baseia-se na súmula 541 do STJ, segundo a qual a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Ocorre, doutos julgadores, que a suma 541 do STJ destina-se exclusivamente a resolver a validade da capitalização mensal implícita. O caso dos presentes autos é diametralmente oposto.

A célula de crédito bancário, 014713 é expressa ao prever a modalidade mais onerosa, a capitalização diária de juros remuneratórios.

Para essa modalidade específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou um entendimento em precedente qualificado da segunda sessão, o RESP nº 1826463,que teve como relator o Ministro Paulo de Tasso Sanseverino, da segunda sessão, julgado por anuidade e pacificou a divergência que existia entre as duas turmas, terceira e quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo a tese inequívoca na hipótese em que, pactuada a capturação diária de juros remuneratórios, é dever da instituição financeira informar ao consumidor acerca da taxa diária aplicada.

A decisão monocrática, ao ignorar esse precedente específico e aplicar o enunciado inocorreu em dupla violação. Violou o princípio da especialidade, pois o RESP nº 1826463 é a norma específica para capitalização diária, enquanto a Súmula 541 aplicada, pela decisão monocrática, regula apenas a capitalização mensal. Violou o artigo 489, para primeiros incisos V e VI do CPC, que prescreve não se considerar fundamental a decisão que invoca entendimentos sumular, sem o devido contexto analítico entre o caso sob julgamento e os fundamentos do precedente, ou que deixe de aplicar precedente específico sem demonstrar a sua superação.

Em síntese, onde há precedente específico da segunda sessão do STJ, no caso RESP 1826463, não se pode aplicar o enunciado sumular genérico, súmula 541,que sequer contempla a hipótese dos autos. A respeitável
decisão agravada, portanto, padece de manifesto error in judicando.

Da liquidez do débito, o requisito da taxa diária não éformalismo processual, mas sim proteção substancial ao consumidor com tríplice fundamento. O artigo 6º, inciso III do CDC,Direito Básico Consumidor e a Informação Adequada e Clara. Artigo 46 do CDC. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão aos consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo. Este é o dispositivo-chave invocado
pelo ministro Paulo de Tarsos Sanseverino, no RESPnº 1826463. E o princípio da boa-fé, artigos 113 e 422 do Código Civil, que impõe o dever de transparência e lealdade na formação contratual.

Sem o coeficiente numérico da taxa de área expressa na CCB, na sede de crédito, o consumidor é impedido de realizar o controle a priori dos alcances dos encargos.

No caso presente, a CCB em questão estampa apenas a taxa mensal de 7,96% e a taxa anual de 150,42% ao ano, mas omite a taxa diária.

Isso configura, nos exatos termos do RESP nº 1826463, a abusividade da cláusula contratual, na parte que prevê a capitalização diária sem respectiva taxa.

A consequência processual é inequívoca. Afastar a capitalização diária, o débito não pode ser apurado por simples cálculo aritmético, pois toda a memória do cálculo do banco está estruturada sob capitalização diária declarada nula. Seria necessária complexa perícia contábil para recalcular o débito, o que é incompatível, para o caso dos autos, procedimento monitório.

Assim, a cédula de crédito bancário intrinsecamente ilíquida, por visto de formação, não constitui prova escrita idônea para ação monitória, sendo inafastável a inadequação da via eleita e a extinção nos termos do artigo nº 485, inciso IV do CPC.

Ainda que se entendesse o contrário, o próprio artigo 700, paragrafo 5º do CPC determina que, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental, o juiz deve intimar o autor para emendara inicial e adaptá-la ao procedimento comum, e não reformar a sentença que reconheceu o vício.

O error in procedendo. O uso indevido da competência monocrática. A competência monocrática do artigo 932, para o quinto alínea A do CPC, pressupõe que a decisão requerida contrarie súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal deJustiça.

Ocorre que, a sentença de primeiro grau não contrariava a súmula alguma, estava em perfeita consonância com o RESP nº 1826463, precedente,
qualificado e posterior à própria súmula 541. A súmula 541 do STJ não é aplicável à hipótese dos autos. Pois se trata exclusivamente de capitalização mensal implícita e não de capitalização diária.

O relator, ao aplicar essa súmula, criou uma contrariedade inexistente. Ao decidir monocraticamente, o relator suprimiu o direito dos agravantes ao julgamento pelo órgão colegiado. Essa é a minha postura inicial, doutor, que eu chamei a ordem em questão.

Violando o princípio da colegialidade e o do devido processo legal recursal, configurando manifesto error in procedendo, sanável exclusivamente pela submissão da matéria ao colegiado.

Serei mais breve, concluindo.

Para a compreensão concreta desta Colenda Câmara sobre a onerosidade da proteção diária, considere-se uma simulação rápida e simples. A taxa contratada de 7,95% ao mês, sob um capital hipotético de R$ 100.000,00 (Cem mil), após dois meses, com capitalização mensal, atingiria exatos R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) aplicando-se à forma de cálculo mensal. Com a capitalização diária, o banco pode aplicar a taxa que ia ser da equivalência, o mandante pode ser significativamente superior, sem que o consumidor tenha qualquer instrumento de controle prévio.

Precisamente o fundamento matemático levou a segunda sessão do STJ a exigir que a taxa diária, sem ela, a catalisação diária se transforme em mecanismo opaco de incremento exponencial da dívida, violando a transparência prevista no Código de Defesa do Consumidor, que o exige.

Pelo exposto, Excelências, em estrita observância jurisprudência pacificada
da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, requeiro a esta Colenda Câmara, em juízo de retratação, caso seja possível, e assim eu entendo, ou em julgamento colegiado, que se dê provimento ao recurso de agravo interno, reforma integralmente a decisão monocrática reestabelecendo a sentença de Primeiro Grau, que extinguiu ação monitoria sem resolução do mérito, e condene o agravado, na Majoração dos Honorários Advocatícios, de sucumbência. Isso tudo por ser medida de inquestionável direito e justiça.

Meus agradecimentos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento o ilustre advogado e passo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cumprimento e parabenizo o douto advogado Joacir de Souza Viana pela sustentação empreendida nesta oportunidade.

Cinge-se a controvérsia a analisar o acerto da decisão monocrática (ID 15917909) que deu provimento à apelação do banco para cassar a sentença que extinguira a ação monitória (ID 15447562).

De início, não subsiste
error in procedendo
no julgamento unipessoal.

Considerando que a sentença de piso contrariou entendimento sumulado, a atuação monocrática encontra expresso amparo no art. 932 do CPC, inexistindo nulidade.

De todo modo, a jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a apreciação colegiada do agravo interno supre o eventual vício, como subsegue:

EMENTA AGRAVO INTERNO – NULIDADE DO ENFRENTAMENTO MONOCRÁTICO – INEXISTÊNCIA – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DO CONSUMIDOR – EXÍGUO ATRASO NO CUMPRIMENTO DO ACORDO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Preliminar: A jurisprudência pátria é assente no sentido de que eventual nulidade decorrente da apreciação monocrática do recurso é sanada com pelo julgamento colegiado em sede de agravo interno . Rejeitada.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00304335720168080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Vencido esse ponto, a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática aplicou erroneamente a Súmula 541/STJ, ignorando o precedente específico que exigiria a informação da taxa diária para a validade da capitalização diária, o que tornaria o título ilíquido e a via monitória inadequada.

Contudo, sem razão a agravante.

Como dito, a decisão monocrática agravada procedeu com acerto ao identificar que a sentença de primeiro grau divergiu de entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Cédula de Crédito Bancário (ID 15447554) estipula claramente a taxa de juros de 7,95% ao mês e de 150,42% ao ano.

Nesse contexto, a
Súmula 541 do STJ
é cogente ao dispor que "
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

A simples comparação entre as taxas demonstra que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, o que, por si só, autoriza a cobrança dos juros capitalizados na forma pactuada.

Situação diversa abrange a previsão de capitalização diária de juros.

A ausência de taxa específica induz nulidade da cláusula contratual, por violação ao dever de informação, na esteira de iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, o reconhecimento dessa nulidade específica (da periodicidade diária) não implica, como defende a agravante, a automática iliquidez de
todo
o título, a ponto de impor extinção da ação monitória por inadequação da via eleita.

Isso porque a ação monitória pressupõe prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC), bastando que o débito seja liquidável por simples cálculos aritméticos.

O contrato permanece hígido quanto aos demais encargos.

Portanto, ainda que se reconheça a nulidade da
periodicidade diária
, é perfeitamente possível a constituição
parcial
do título executivo judicial, mediante apuração do débito com aplicação da capitalização pactuada, expurgado apenas o excesso que viola o dever de informação.

A via monitória, nesse contexto, mostra-se adequada para a cobrança do valor liquidável pela exclusão do encargo nulo.

Nesse sentido trilha a prolífera jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . CONSTITUIÇÃO PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE ACOLHEU EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXECUTADO, RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS E A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . A PARTE APELANTE PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA, À MANUTENÇÃO DA MORA E À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) VERIFICAR SE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DE JUROS DIÁRIA NO CONTRATO BANCÁRIO INVIABILIZA A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA; (II) DEFINIR SE A ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL DESCARACTERIZA A MORA DO DEVEDOR; (III) ESTABELECER OS EFEITOS DA DESCARACTERIZAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO EM SEDE DE AÇÃO MONITÓRIA, ESPECIALMENTE À LUZ DO ART. 702, § 7º, DO CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADMITE A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS, DESDE QUE HAJA INFORMAÇÃO PRÉVIA E CLARA DA TAXA DIÁRIA PACTUADA, EM CUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 46 DO CDC. A OMISSÃO CONTRATUAL QUANTO À TAXA DIÁRIA IMPEDE A COBRANÇA NESSA PERIODICIDADE, SENDO ADMISSÍVEL A CAPITALIZAÇÃO APENAS MENSAL, SE ESSA ESTIVER EXPRESSAMENTE INDICADA .A ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS NO PERÍODO DE NORMALIDADE - COMO A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA CORRESPONDENTE - ACARRETA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ NO TEMA 972, A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR, NÃO SENDO SUFICIENTE, PARA TANTO, A MERA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA.NOS TERMOS DO ART. 702, § 7º, DO CPC, SENDO OS EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, É POSSÍVEL A CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUANTO À PARTE INCONTROVERSA DA DÍVIDA, CABENDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PERSEGUIR O VALOR RECONHECIDO NA VIA EXECUTIVA, DESDE QUE OBSERVADOS OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA.RECONHECIDA A VALIDADE PARCIAL DA COBRANÇA, COM JUROS DE 1,96% AO MÊS, CAPITALIZADOS MENSALMENTE, E EXCLUSÃO DE TRIBUTO NÃO ESPECIFICADO, IMPÕE-SE O JULGAMENTO PARCIAL DE PROCEDÊNCIA TANTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS QUANTO DA AÇÃO MONITÓRIA . IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO:
A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS EXIGE A INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E INVALIDADE DA CLÁUSULA.A ABUSIVIDADE DE ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL ACARRETA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR .É ADMISSÍVEL A CONSTITUIÇÃO PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NA AÇÃO MONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 702, § 7º, DO CPC, DESDE QUE OBSERVADOS OS LIMITES FIXADOS NA SENTENÇA.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CDC, ART. 46; CPC/2015, ART . 702, § 7º; DECRETO-LEI 911/1969, ART. 2º, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AGINT NO ARESP 2.276 .511/RS, REL. MIN. RAUL ARAÚJO, J. 14 .08.2023, DJE 18.08.2023; STJ, AGINT NO RESP 2 .008.833/SC, REL. MIN. MARCO BUZZI, J . 29.05.2023, DJE 01.06 .2023; TJMG, AC 5008132-85.2017.8.13 .0079, REL. DES. TIAGO GOMES DE CARVALHO PINTO, J. 22 .03.2023; TJSC, APCIV 0000025-27.1998.8 .24.0038, REL. DES. JAIME MACHADO JUNIOR, J . 13.12.2018.1 (TJTO , Apelação Cível, 0011858-65 .2022.8.27.2706, Rel . EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , julgado em 28/05/2025, juntado aos autos em 30/05/2025 16:52:09) (TJ-TO - Apelação Cível: 00118586520228272706, Relator.: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 28/05/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. “
AÇÃO” MONITÓRIA
JULGADA PROCEDENTE, E IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À MONITÓRIA. RECURSO DOS EMBARGANTES. 1 . ARGUIÇÃO DE SENTENÇA “INFRA PETITA”. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA TAC E DA ILEGALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE RECONHECIDA QUANTO AO PONTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUE AUTORIZA A SUA APRECIAÇÃO DE PRONTO . ART. 1.013, § 3.º, II DO CPC . 2. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CELEBRADA POR PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE DA COBRANÇA . RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.255.573/RS E 1.251 .331/RS. TESE RESTRITA AOS CONTRATOS FIRMADOS COM PESSOAS FÍSICAS. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA CORTE ESTADUAL . 3. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. LEGALIDADE . FINALIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO CALOR DA MOEDA NO TEMPO. 4.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA . VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE . MANUTENÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS.
RESP 973.827/RS . REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00028069320228160170 Toledo, Relator.: Substituta Elizabeth De Fatima Nogueira Calmon de Passos, Data de Julgamento: 15/07/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUCUMBÊNCIA . Novação. Extinção da ação. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (REsp Nº 1.333 .349/sp e Súmula 581 do STJ). Juros remuneratórios. Abusividade caracterizada. Limitação à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN .
Capitalização diária. Taxa diária não pactuada. Periodicidade mensal da capitalização determinada na sentença mantida.
Comissão de permanência . Pactuação expressa. Cobrança admitida na forma da Súmula 472.Sucumbência. Sucumbência recíproca caracterizada . Redimensionamento.APELO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO.APELAÇÃO DO EMBARGADO PROVIDA EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 50043025520218210142, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 23-07-2024) (TJ-RS - Apelação: 50043025520218210142 OUTRA, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 23/07/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto

.*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar a matéria objeto do presente RECURSO DE AGRAVO INTERNO (id. 16257685), interposto por BANCO SAFRA S/A em face da DECISÃO MONOCRÁTICA (id. 15917909), proferida pelo Eminente Desembargador Relator, JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (id. 15447565), interposto contra a SENTENÇA (id. 15447562) proferida pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE VIANA, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo Recorrente em face de CARMELITA GONÇALVES NASCIMENTO, cujo
decisum
acolheu “
A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA suscitada pela parte ré e, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ausência de prova escrita hábil a embasar a ação monitória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a eventual concessão de gratuidade de justiça”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (I) “
ao contrário do afirmado, o contrato celebrado entre as partes informa expressamente a taxa de juros contratada”
; (II) “
não há que se falar em extinção da monitória por iliquidez do débito diante de suposta ausência de indicação da taxa diária de capitalização de juros”
; (III) “
A nulidade decretada pelo juízo não pode ser automática e exige a comprovação de prejuízo (pas de nullité sans grief). Isso significa que, mesmo que haja uma eventual e suposta irregularidade em um ato, ele só será declarado nulo se essa irregularidade causar prejuízo à parte que a alega”
; (IV) “
o mero fato de se concluir que o débito apresentado supostamente não traz liquidez, por si só, não enseja na extinção da ação monitória pela inadequação da via eleita”
.

Em Contrarrazões (Id. 15447569), RDG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA defende que a Sentença recorrida “
não merece qualquer reparo, pois aplicou o precedente correto para o caso concreto, em estrita observância ao sistema de precedentes vinculantes (art. 927, IV, CPC)”.

Em seu Voto condutor, o Eminente Desembargador Relator, JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a Decisão Monocrática objurgada, que, por sua vez, conferiu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL para determinar o regular prosseguimento do feito, fixando como premissas de julgamento, a ausência de abusividade da capitalização diária de juros, o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual não implica automática iliquidez de todo o título a ensejar a extinção da monitória, a possibilidade de constituição parcial do título executivo judicial.

Cinge-se a presente controvérsia em aferir o acerto da
Sentença
que, em razão do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de liquidez do débito.

Na espécie, em análise à Cédula de Crédito Bancário nº 0144713 objeto da demanda monitória (fls. 14/18, dos autos digitalizados no link de id. 15447551), verifica-se que efetivamente houve a pactuação da capitalização diária dos juros, nos termos da Cláusula 5ª do documento, sem a previsão expressa e clara da taxa diária de juros remuneratórios, o que evidencia a abusividade da aludida Cláusula Contratual, nos termos da orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “
A capitalização diária de juros remuneratórios em contratos bancários é considerada abusiva quando o contrato não informa expressamente a taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas efetivas mensal e anual, conforme precedentes desta Corte Superior”
(STJ, AREsp n. 2.975.341/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025).

Nada obstante, conforme bem consignado pelo Eminente Desembargador Relator no Voto Condutor do Agravo Interno, a existência de nulidade de uma Cláusula Contratual não enseja a iliquidez de toda a Cédula de Crédito Bancário, mesmo porque não se exige para o ajuizamento da Ação Monitória que o título seja líquido, certo e exigível, requisitos próprios da Ação de Execução, sendo suficiente a apresentação de prova escrita que seja apta a convencer o julgador da existência do direito alegado, como ocorrera no presente caso.

A propósito, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Egrégia Corte Estadual,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA . APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESCRITO. PRECEDENTES. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS . 1. Não se exige, na ação monitória, a demonstração inequívoca da existência da relação jurídica e da quantia devida, sendo suficiente a apresentação de documento escrito que possa ensejar a convicção do juiz quanto à existência do direito alegado.Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1890016 SP 2020/0207855-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS – AÇÃO MONITÓRIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA CONFIRMADA. 1- Reconhecida a existência de prova documental da dívida, não se exige que os documentos que instruem a ação monitória demonstrem a liquidez do débito objeto da cobrança, apenas exige a forma escrita e que seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

[...] 5 – Sentença confirmada .

(TJ-ES - Remessa Necessária: 00007219520078080037, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 20/10/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2014).

A rigor, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento consentâneo com o ora esposado pelo Eminente Desembargador Relator no sentido de que “
não é possível afastar o cabimento da monitória porque ausente a liquidez e a certeza do título (REsp nº 188.375/MG, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 18/10/99; REsp nº 401.928/MG, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 24/2/03)”
(STJ, REsp n. 647.184/DF, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 21/2/2006, DJ de 12/6/2006)
.

No mesmo sentido:

EMENTA: Processual Civil. Recurso especial. Ação monitória. Instrumento de procuração que concede ao advogado o direito de reter percentual dos levantamentos judiciais por ele efetuados. Carência da ação monitória decorrente da ausência de liquidez da dívida reconhecida pelo Tribunal de origem. Reforma do acórdão recorrido.

Prescindibilidade da presença dos requisitos dos títulos executivos.

Cabimento da ação monitória reconhecido.

- A ação monitória foi introduzida no sistema processual brasileiro para facilitar o exercício de pretensões ao recebimento de créditos cuja prova, em que pese documentada, não reunisse todos os requisitos do título executivo (art. 586 do CPC).

- Reconhecida a existência de prova documental da dívida, não se exige que os documentos que instruem a ação monitória demonstrem a liquidez do débito objeto da cobrança.

Recurso especial provido.

(REsp n. 967.319/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2009, DJe de 12/2/2009.)

Isto posto, acompanho integralmente o Voto do Eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao Recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a DECISÃO MONOCRÁTICA que conferiu provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, para determinar o prosseguimento da AÇÃO MONITÓRIA.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar o acerto da decisão monocrática (ID 15917909) que deu provimento à apelação do banco para cassar a

sentença que extinguira a ação monitória (ID 15447562).

De início, não subsiste
error in procedendo
no julgamento unipessoal.

Considerando que a sentença de piso contrariou entendimento sumulado, a atuação monocrática encontra expresso amparo no art. 932 do CPC, inexistindo nulidade.

De todo modo, a jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a apreciação colegiada do agravo interno supre o eventual vício, como subsegue:

EMENTA AGRAVO INTERNO – NULIDADE DO ENFRENTAMENTO MONOCRÁTICO – INEXISTÊNCIA – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DO CONSUMIDOR – EXÍGUO ATRASO NO CUMPRIMENTO DO ACORDO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Preliminar: A jurisprudência pátria é assente no sentido de que eventual nulidade decorrente da apreciação monocrática do recurso é sanada com pelo julgamento colegiado em sede de agravo interno . Rejeitada.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00304335720168080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Vencido esse ponto, a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática aplicou erroneamente a Súmula 541/STJ, ignorando o precedente específico que exigiria a informação da taxa diária para a validade da capitalização diária, o que tornaria o título ilíquido e a via monitória inadequada.

Contudo, sem razão a agravante.

Como dito, a decisão monocrática agravada procedeu com acerto ao identificar que a sentença de primeiro grau divergiu de entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Cédula de Crédito Bancário (ID 15447554) estipula claramente a taxa de juros de 7,95% ao mês e de 150,42% ao ano.

Nesse contexto, a
Súmula 541 do STJ
é cogente ao dispor que "
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

A simples comparação entre as taxas demonstra que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, o que, por si só, autoriza a cobrança dos juros capitalizados na forma pactuada.

Situação diversa abrange a previsão de capitalização diária de juros.

A ausência de taxa específica induz nulidade da cláusula contratual, por violação ao dever de informação, na esteira de iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, o reconhecimento dessa nulidade específica (da periodicidade diária) não implica, como defende a agravante, em automática iliquidez de
todo
o título, a ponto de impor extinção da ação monitória por inadequação da via eleita.

Isso porque a ação monitória pressupõe prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC), bastando seja o débito liquidável por simples cálculos aritméticos.

O contrato permanece hígido quanto aos demais encargos.

Portanto, ainda que se reconheça a nulidade da
periodicidade diária
, é perfeitamente possível a constituição
parcial
do título executivo judicial, mediante apuração do débito com aplicação da capitalização pactuada, expurgado apenas o excesso que viola o dever de informação.

A via monitória, nesse contexto, mostra-se adequada para a cobrança do valor liquidável pela exclusão do encargo nulo.

Nesse sentido trilha a prolífera jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . CONSTITUIÇÃO PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE ACOLHEU EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXECUTADO, RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS E A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . A PARTE APELANTE PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA, À MANUTENÇÃO DA MORA E À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) VERIFICAR SE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DE JUROS DIÁRIA NO CONTRATO BANCÁRIO INVIABILIZA A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA; (II) DEFINIR SE A ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL DESCARACTERIZA A MORA DO DEVEDOR; (III) ESTABELECER OS EFEITOS DA DESCARACTERIZAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO EM SEDE DE AÇÃO MONITÓRIA, ESPECIALMENTE À LUZ DO ART. 702, § 7º, DO CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADMITE A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS, DESDE QUE HAJA INFORMAÇÃO PRÉVIA E CLARA DA TAXA DIÁRIA PACTUADA, EM CUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 46 DO CDC. A OMISSÃO CONTRATUAL QUANTO À TAXA DIÁRIA IMPEDE A COBRANÇA NESSA PERIODICIDADE, SENDO ADMISSÍVEL A CAPITALIZAÇÃO APENAS MENSAL, SE ESSA ESTIVER EXPRESSAMENTE INDICADA .A ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS NO PERÍODO DE NORMALIDADE - COMO A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DA TAXA CORRESPONDENTE - ACARRETA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ NO TEMA 972, A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR, NÃO SENDO SUFICIENTE, PARA TANTO, A MERA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA.NOS TERMOS DO ART. 702, § 7º, DO CPC, SENDO OS EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, É POSSÍVEL A CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUANTO À PARTE INCONTROVERSA DA DÍVIDA, CABENDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PERSEGUIR O VALOR RECONHECIDO NA VIA EXECUTIVA, DESDE QUE OBSERVADOS OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA.RECONHECIDA A VALIDADE PARCIAL DA COBRANÇA, COM JUROS DE 1,96% AO MÊS, CAPITALIZADOS MENSALMENTE, E EXCLUSÃO DE TRIBUTO NÃO ESPECIFICADO, IMPÕE-SE O JULGAMENTO PARCIAL DE PROCEDÊNCIA TANTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS QUANTO DA AÇÃO MONITÓRIA . IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO:
A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS EXIGE A INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E INVALIDADE DA CLÁUSULA.A ABUSIVIDADE DE ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL ACARRETA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR .É ADMISSÍVEL A CONSTITUIÇÃO PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NA AÇÃO MONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 702, § 7º, DO CPC, DESDE QUE OBSERVADOS OS LIMITES FIXADOS NA SENTENÇA.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CDC, ART. 46; CPC/2015, ART . 702, § 7º; DECRETO-LEI 911/1969, ART. 2º, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AGINT NO ARESP 2.276 .511/RS, REL. MIN. RAUL ARAÚJO, J. 14 .08.2023, DJE 18.08.2023; STJ, AGINT NO RESP 2 .008.833/SC, REL. MIN. MARCO BUZZI, J . 29.05.2023, DJE 01.06 .2023; TJMG, AC 5008132-85.2017.8.13 .0079, REL. DES. TIAGO GOMES DE CARVALHO PINTO, J. 22 .03.2023; TJSC, APCIV 0000025-27.1998.8 .24.0038, REL. DES. JAIME MACHADO JUNIOR, J . 13.12.2018.1 (TJTO , Apelação Cível, 0011858-65 .2022.8.27.2706, Rel . EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , julgado em 28/05/2025, juntado aos autos em 30/05/2025 16:52:09) (TJ-TO - Apelação Cível: 00118586520228272706, Relator.: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 28/05/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS

APELAÇÃO CÍVEL. “
AÇÃO” MONITÓRIA
JULGADA PROCEDENTE, E IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À MONITÓRIA. RECURSO DOS EMBARGANTES. 1 . ARGUIÇÃO DE SENTENÇA “INFRA PETITA”. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA TAC E DA ILEGALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE RECONHECIDA QUANTO AO PONTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUE AUTORIZA A SUA APRECIAÇÃO DE PRONTO . ART. 1.013, § 3.º, II DO CPC . 2. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CELEBRADA POR PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE DA COBRANÇA . RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.255.573/RS E 1.251 .331/RS. TESE RESTRITA AOS CONTRATOS FIRMADOS COM PESSOAS FÍSICAS. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA CORTE ESTADUAL . 3. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. LEGALIDADE . FINALIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO CALOR DA MOEDA NO TEMPO. 4.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA . VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE . MANUTENÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS.
RESP 973.827/RS . REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00028069320228160170 Toledo, Relator.: Substituta Elizabeth De Fatima Nogueira Calmon de Passos, Data de Julgamento: 15/07/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUCUMBÊNCIA . Novação. Extinção da ação. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (REsp Nº 1.333 .349/sp e Súmula 581 do STJ). Juros remuneratórios. Abusividade caracterizada. Limitação à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN .
Capitalização diária. Taxa diária não pactuada. Periodicidade mensal da capitalização determinada na sentença mantida.
Comissão de permanência . Pactuação expressa. Cobrança admitida na forma da Súmula 472.Sucumbência. Sucumbência recíproca caracterizada . Redimensionamento.APELO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO.APELAÇÃO DO EMBARGADO PROVIDA EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 50043025520218210142, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 23-07-2024) (TJ-RS - Apelação: 50043025520218210142 OUTRA, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 23/07/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão de 24/11/25 a 28/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000269-36.2013.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO: RICARDO LOPES GODOY - OAB MG77167-S, PAULO CESAR GUZZO - OAB SP192487

RECORRIDOS: RDG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, MYKAEL ANDRE FERREIRA BARBOZA, JURACI RODRIGUES DE MEDEIROS

ADVOGADO: JOACIR SOUZA VIANA - OAB ES7553-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar a matéria objeto do presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 16257685),

interposto por
BANCO SAFRA S/A
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 15917909), proferida pelo
Eminente Desembargador Relator, JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, nos autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 15447565), interposto contra a
SENTENÇA
(id. 15447562) proferida pelo
JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE VIANA
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
proposta pelo Recorrente em face de
CARMELITA GONÇALVES NASCIMENTO
, cujo
decisum
acolheu
“A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA suscitada pela parte ré e, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ausência de prova escrita hábil a embasar a ação monitória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a eventual concessão de gratuidade de justiça”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“ao contrário do afirmado, o contrato celebrado entre as partes informa expressamente a taxa de juros contratada”
;
(II)
“não há que se falar em extinção da monitória por iliquidez do débito diante de suposta ausência de indicação da taxa diária de capitalização de juros”
;
(III)

“A nulidade decretada pelo juízo não pode ser automática e exige a comprovação de prejuízo (pas de nullité sans grief). Isso significa que, mesmo que haja uma eventual e suposta irregularidade em um ato, ele só será declarado nulo se essa irregularidade causar prejuízo à parte que a alega”
;
(IV)
“o mero fato de se concluir que o débito apresentado supostamente não traz liquidez, por si só, não enseja na extinção da ação monitória pela inadequação da via eleita”
.

Em
Contrarrazões
(Id. 15447569),
RDG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
defende que a
Sentença
recorrida
“ não merece qualquer reparo, pois aplicou o precedente correto para o caso concreto, em estrita observância ao sistema de precedentes vinculantes (art. 927, IV, CPC)”.

Em seu Voto condutor, o
Eminente Desembargador Relator, JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
,
conheceu e negou provimento ao
Recurso de Agravo Interno
, mantendo a
Decisão Monocrática
objurgada, que, por sua vez, conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
para determinar o regular prosseguimento do feito, fixando como premissas de julgamento, a ausência de abusividade da capitalização diária de juros, o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual não implica automática iliquidez de todo o título a ensejar a extinção da monitória, a possibilidade de constituição parcial do título executivo judicial.

Cinge-se a presente controvérsia em aferir o acerto da
Sentença
que, em razão do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de liquidez do débito.

Na espécie, em análise à
Cédula de Crédito Bancário nº 0144713
objeto da demanda monitória (fls. 14/18, dos autos digitalizados no link de id. 15447551), verifica-se que
efetivamente houve a pactuação da capitalização diária dos juros, nos termos da
Cláusula 5ª
do documento, sem a previsão expressa e clara da taxa diária de juros remuneratórios, o que evidencia a abusividade da aludida Cláusula Contratual, nos termos da orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
:

“A capitalização diária de juros remuneratórios em contratos bancários é considerada abusiva quando o contrato não informa expressamente a taxa diária de juros, sendo insuficiente a indicação das taxas efetivas mensal e anual, conforme precedentes desta Corte Superior”
(
STJ,
AREsp n. 2.975.341/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025).

Nada obstante, conforme bem consignado pelo
Eminente Desembargador Relator
no
Voto Condutor
do
Agravo Interno
, a existência de nulidade de uma Cláusula Contratual não enseja a iliquidez de toda a Cédula de Crédito Bancário, mesmo porque não se exige para o ajuizamento da Ação Monitória que o título seja líquido, certo e exigível, requisitos próprios da Ação de Execução, sendo suficiente a
apresentação de prova escrita que seja apta a convencer o julgador da existência do direito alegado
, como ocorrera no presente caso.

A propósito, já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
bem como esta
Egrégia Corte Estadual
,

in verbis:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA . APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESCRITO. PRECEDENTES. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS .
1. Não se exige, na ação monitória, a demonstração inequívoca da existência da relação jurídica e da quantia devida, sendo suficiente a apresentação de documento escrito que possa ensejar a convicção do juiz quanto à existência do direito alegado.Precedentes
. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ -
AgInt no REsp: 1890016 SP 2020/0207855-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS – AÇÃO MONITÓRIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA CONFIRMADA.
1- Reconhecida a existência de prova documental da dívida, não se exige que os documentos que instruem a ação monitória demonstrem a liquidez do débito objeto da cobrança, apenas exige a forma escrita e que seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado
.

[...] 5 – Sentença confirmada .

(
TJ-ES
- Remessa Necessária: 00007219520078080037, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 20/10/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2014).

A rigor, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento consentâneo com o ora esposado pelo
Eminente Desembargador Relator
no sentido de que
“não é possível afastar o cabimento da monitória porque ausente a liquidez e a certeza do título (REsp nº 188.375/MG, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 18/10/99; REsp nº 401.928/MG, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 24/2/03)”
(
STJ,
REsp n. 647.184/DF, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 21/2/2006, DJ de 12/6/2006)
.

No mesmo sentido:

EMENTA:
Processual Civil. Recurso especial. Ação monitória. Instrumento de procuração que concede ao advogado o direito de reter percentual dos levantamentos judiciais por ele efetuados. Carência da ação monitória decorrente da ausência de liquidez da dívida reconhecida pelo Tribunal de origem. Reforma do acórdão recorrido.

Prescindibilidade da presença dos requisitos dos títulos executivos.

Cabimento da ação monitória reconhecido.

- A ação monitória foi introduzida no sistema processual brasileiro para facilitar o exercício de pretensões ao recebimento de créditos cuja prova, em que pese documentada, não reunisse todos os requisitos do título executivo (art. 586 do CPC).

- Reconhecida a existência de prova documental da dívida, não se exige que os documentos que instruem a ação monitória demonstrem a liquidez do débito objeto da cobrança.

Recurso especial provido.

(
REsp
n. 967.319/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2009, DJe de 12/2/2009.)

Isto posto, acompanho integralmente o Voto do Eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao Recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a DECISÃO MONOCRÁTICA que conferiu provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, para determinar o prosseguimento da AÇÃO MONITÓRIA.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR